Tribunal: STF
Processo: HC 266169
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO DOMICILIAR PARA INTERROMPER A AÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.12.2025, por Rafael Guerreiro Noronha e outro, advogados, em benefício de Edna Bitello Palamar, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 223.980, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa preventivamente pela apontada prática dos crimes de integrar organização criminosa armada (caput e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998).



    Por ser a paciente mãe de crianças menores de doze anos, o juízo de origem substituiu a custódia cautelar por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, vedando “qualquer afastamento, exceto para fins de atendimento de saúde, o que deverá ser comprovado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias após cada saída, sob pena de revogação em caso de descumprimento” (fl. 61, e-doc. 7).



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente, presa preventivamente e atualmente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, por ordem do juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, pela suposta prática do crime de organização criminosa armada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    1. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico imposta à paciente; (ii) alternativamente, a possibilidade de flexibilização da prisão domiciliar, para permitir deslocamentos a endereços especificados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    1. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes, configurando o fumus comissi delicti, pois a investigação policial aponta que a paciente, em tese, utilizava sua conta bancária para movimentação de valores oriundos das práticas criminosas e armazenava armamento comercializado ilegalmente. 



    2. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada à paciente, consistente em integrar organização criminosa voltada à comercialização ilegal de armas de fogo, com divisão de tarefas e hierarquia entre os participantes. 



    3. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    4. A natureza do delito de organização criminosa, que configura crime permanente, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, afastando a alegação de ausência de atualidade dos elementos que ensejaram a segregação cautelar. 



    5. A previsão legal do art. 318-A do CPP permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores, mas não autoriza a revogação completa da medida ou sua flexibilização além dos limites legais. 



    6. A gravidade do delito investigado justifica a manutenção do monitoramento eletrônico, sendo inadequada a pretendida flexibilização da prisão domiciliar, que se equivaleria à liberdade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    1. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão domiciliar concedida à mãe de filhos menores, nos termos do art. 318-A do CPP, não autoriza a revogação completa da medida ou sua flexibilização além dos limites legais, especialmente quando se trata de crime grave como organização criminosa armada. 



    ORDEM DENEGADA” (fl. 64, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 223.980 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.9.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus requerido para cessar suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    2. A recorrente limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos apresentados na inicial do habeas corpus, alegando ausência de fundamentação idônea para a medida e falta de contemporaneidade dos fatos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de novos argumentos no agravo regimental, além da repetição dos fundamentos já apresentados na inicial do habeas corpus, impede o conhecimento do recurso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o agravo regimental não deve ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ. 



    5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que justificam a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente, apontada como integrante de organização criminosa. 



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade foi afastada, com base no entendimento de que a contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática do crime, desde que os requisitos da medida cautelar permaneçam presentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental, limitando-se a recorrente a reiterar fundamentos já apresentados, impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ. 



    2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva não se confunde com o momento da prática do crime, sendo suficiente a demonstração de que os requisitos da medida cautelar permanecem presentes” (fls. 130-131, e-doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam que “a paciente é PRIMÁRIA. Além disso, possui endereço fixo, trabalho lícito e família constituída. Ademais, detém 26 (vinte e seis) anos, sendo que até o presente ano, sequer possuíra registros policiais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “é genitora de 02 (duas) filhas de tenra idade (...) havendo total imprescindibilidade da paciente para cuidado de suas filhas, sendo que é a responsável por levá-las a médicos, escolas, cursos, tratamentos e dá medicação” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o delito supostamente praticado não é enraizado por violência ou grave ameaça à pessoa, sendo a paciente primária, com endereço fixo e labor lícito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anotam que “os indícios constantes nos autos não são suficientes para a manutenção da prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “o fato de, supostamente, possuir relacionamento com indivíduo segregado, por si só, não a torna membro de grupo ou facção criminosa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinalam que “a paciente teve prisão decretada, ao que se vê, por ter recebido 3 pagamentos de PIX em sua conta, tão somente. Não há participação da paciente diretamente nas investigações. Os pagamentos teriam sido recebidos pelo seu companheiro, ou seja, não há que se presumir que teria conhecimento acerca da origem, até mesmo face relação comuns de casal” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que “os indícios juntados pela Autoridade Policial são frágeis, não trazendo qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a participação da paciente na narrativa criada, além de serem TOTALMENTE SEM QUALQUER CONTEPORANEIDADE, tratando-se de fatos, em tese, ocorridos em 2023, há 02 anos atrás” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anotam que “a paciente é primária e, no cenário mais grave, faria jus no máximo ao regime semiaberto como inicial para cumprimento de reprimenda, o que sob a ótica do princípio da homogeneidade demonstra a desproporcionalidade da manutenção da segregação cautelar” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescentam que “a manutenção do monitoramento eletrônico, evidencia constrangimento ilegal, visto que totalmente desnecessária e desproporcional ao caso, devendo este ser revogado” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante do exposto, requer: 



    a) Sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Ilmo. Presidente do Superior Tribunal de Justiça; 



    b) A oitiva do Ministério Público; 



    c) A juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; 



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, revogando-se o monitoramento eletrônico; ou a. Alternativamente, inclusive de forma liminar, requer seja autorizado o deslocamento da paciente para exercer sua atividade laboral junto à empresa Alquimis Química Industrial Ltda., junto ao endereço da rua Antônio Luiz Spolier, n. 90, bairro Scharlau, São Leopoldo/RS; ou 



    e) Seja autorizada ao deslocamento na Escola Pequena Semente (rua Lupicínio Rodrigues, 253, Arroio Manteiga, São Leopoldo/RS) e Escola Maria Emília de Paula (rua Rio Parnaíba, n. 50, Jardim Luciana, São Leopoldo/RS), para levar e buscar suas filhas menores; e 



    f) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O juízo de origem acolheu representação da polícia civil e decretou a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, enfatizando que ela integraria organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas e de armas, extorsões, agiotagem e lavagem de dinheiro. 



    Após a paciente comprovar ser mãe de crianças menores de doze anos, a custódia cautelar foi substituída por prisão domiciliar, vedado “qualquer afastamento, exceto para fins de atendimento de saúde, o que deverá ser comprovado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias após cada saída, sob pena de revogação em caso de descumprimento” (fl. 61, e-doc. 7). 



    Pretendendo a revogação da prisão domiciliar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem com a seguinte fundamentação:



    “De plano, transcrevo a fundamentação trazida quando do indeferimento do pedido liminar:



    ‘A prisão preventiva do paciente foi decretada após representação da autoridade policial e de manifestação favorável do Ministério Público, em decisão que veio fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e lastreada nos documentos que a embasaram. 



    Não há se falar, assim, em ausência ou deficiência de fundamentação. 



    Segundo consta, a paciente EDNA, juntamente com diversos outros indivíduos, integraria organização criminosa voltada, em tese, especialmente à comercialização de armas de fogo. 



    Para melhor conhecimento e compreensão acerca dos fatos, colaciono a decisão que decretou a constrição cautelar:



    ‘Vistos. 



    Após o indeferimento dos pedidos de prisão temporária, a autoridade policial representou pelo decreto de prisão preventiva dos investigados. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (evento 8, PROMOÇÃO1). Autos conclusos. 



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    A decisão será prolatada pelo Colegiado, porquanto há indicativos de organização criminosa armada.



    Primeiramente, insta registrar que, no âmbito da presente investigação, o Colegiado já decretou a prisão cautelar de outros investigados, vide processo 5093757-27.2025.8.21.0001/RS, evento 22, DOC1. 



    Destarte, fins de evitar tautologia, reportamo-nos aos termos da aludida decisão, no que concerne à origem da presente apuração e passamos, de imediato, à análise da situação específica de cada um dos representados. (...)



    2. EDNA BITELLO PALAMAR: 



    No que diz respeito à investigada EDNA, consta que estaria envolvida nas movimentações financeiras vinculadas ao grupo criminoso investigado: (...)



    Como destacado pela autoridade policial, embora apesar de não tenha sido comprovado contato direto com ELIOMAR, a representada participaria de duas formas da empreitada criminosa: i) guardando armas de fogo em depósito na sua residência e ii) utilizando seus dados bancários para pagamentos e recebimentos oriundos das compras e vendas das ditas armas de fogo. 



    Os elementos de prova constam de processo 5117617-57.2025.8.21.0001/RS, evento 1, DOC4. (...) 



    PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. 



    Como é cediço, o decreto da prisão preventiva depende da existência da materialidade, indícios de autoria (fumus comissi delict) e necessidade da medida (periculum libertatis). 



    O exame dos elementos de prova não deixa dúvidas da existência de um grupo organizado voltado, sobretudo, ao tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, extorsões, agiotagem e lavagem de capitais. 



    Há indícios de participação neste grupo criminoso de todos os investigadores acima elencados, como fartamente demonstrado. 



    A necessidade da custódia cautelar é cristalina. 



    O cotidiano da jurisdição criminal tem demonstrado a forma de atuação das facções criminosa e renovado a convicção de que a atuação deve ser compatível com o dano causado por esses grupos que tanto abalam a segurança pública e, com o enriquecimento permanente, expandem seus tentáculos por cada região do Estado do Rio Grande do Sul. 



    A experiência do dia a dia no trato de questões afetas ao crime organizado mostram que respostas contundentes se fazem necessárias para contenção macrocriminalidade, forma de inibir a expansão destes grupos, sendo medidas imperiosas a permanente supressão dos seus recursos financeiros, constrição patrimonial e, sobretudo, privação de liberdade dos membros que estão nos escalões mais elevados da organização criminosa, quando comprovada a autoria.



    Nesse cenário, o exame acima procedido mostra que há robustos indícios de que os representados compõem uma organização criminosa e, pelo exame da movimentação financeira, realizam atos tendentes ao branqueamento de recursos espúrios. 



    Sobre a necessidade da prisão preventiva, especificamente, em agentes envolvidos com a criminalidade organizada, lapidar o magistério de ANA FLAVIA MESSA: (...) 



    E, dada a extrema gravidade dos fatos apurados, mesmo em relação aos que não apresentam antecedentes, entendemos indispensável o decreto da prisão cautelar, sobretudo pela grande movimentação de armas de fogo que estaria sendo promovida pelos representados, o que coloca, sobremaneira, em risco a ordem pública. 



    Ante o exposto, acolhemos a representação da autoridade policial e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo nominados, na forma do artigo 312, do Diploma Processual Penal, como forma de resguardar a ordem pública: 



    i) EDNA BITELLO PALAMAR; 



    ii) FERNANDA ILHA DE OLIVEIRA; 



    iii) FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA; 



    iv) CASSIANO MACIEL ANDRADE; 



    v) JEDERSON FERNANDO DAVILA. 



    O feito tramitará em sigilo, até o cumprimento das ordens judiciais da presente e demais medidas cautelares vinculadas. 



    Os mandados de prisão deverão ser expedidos em caráter restrito, fins de preservar o sigilo. 



    Intimem-se. 



    Após a deflagração da operação, deverá ser levantado o sigilo, sendo que fica autorizado o acesso de defesas que vierem a ser constituídas. 



    Deverá ser expedido ofício à Presidência da OAB/RS (art. 7º, par. 6º, Lei nº 8.906/1994), dando conta da presente decisão, assim como para indicar representante para fins de acompanhamento da diligência acima mencionada, em relação à investigada FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA. O recolhimento da advogada deverá atentar ao contido no art. 7º, V do mesmo diploma legal.’.



    Posteriormente, sobreveio novo decisum, concedendo prisão domiciliar à paciente, mediante monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:



    ‘Vistos. 



    Trata-se de pedido da defesa de FERNANDA ILHA DE OLIVEIRA de revogação da prisão preventiva ou de concessão de prisão domiciliar, em razão de recente cirurgia cardíaca realizada, sendo que a investigada padece de doença congênita (evento 38, PET1). 



    Ainda, a defesa de EDNA BITELO PALAMAR postulou pela concessão de prisão domiciliar, salientando que a investigada possui filhas menores, sendo uma delas lactente (evento 24, PET1). 



    Passamos a analisar os pedidos, em razão da urgência. (...) 



    EDNA BITELLO PALAMAR 



    Como se observa dos autos, a prisão preventiva da investigada foi decretada no evento evento 11, DESPADEC1, de forma que reiteramos todas as considerações formuladas acerca da necessidade de imposição da medida cautelar. 



    No entanto, reputamos que, neste momento, afigura-se viável a mitigação da extensão da providência cautelar necessária à tutela da ordem pública. 



    Sucede que a defesa informa que a investigada é genitora de criança menor de 12 anos, nascida em 14/05/2022 (fl. 03, 24.1). 



    Nesse contexto, sopesando a necessidade de cuidado com a filha menor de 12 anos, consideramos razoável a concessão de prisão domiciliar à investigada. (...)



    Nesse cenário, sem qualquer antecipação do exame da prova, em razão da condição específica apresentada pela defesa, entendemos viável, no caso específico, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico. 



    Ante o exposto, convertemos a prisão preventiva de EDNA BITELLO PALAMAR em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, devendo a investigada permanecer recolhida em seu domicílio, VEDADO qualquer afastamento, exceto para fins de atendimento de saúde, o que deverá ser comprovado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias após cada saída, sob pena de revogação em caso de descumprimento. 



    A investigada só poderá deixar o sistema prisional com o equipamento de monitoramento eletrônico instalado. 



    A representada deverá comprovar endereço nos autos em 24h. 



    Oficie-se à SUSEPE para que, imediatamente, providencie a instalação do equipamento. 



    Expeça-se o respectivo alvará de soltura.’.



    Tem-se que a extensa investigação originária teve início quando da prisão de uma suspeita, possível membro da organização criminosa alvo, restando apreendida grande quantidade de armas ilegais. A partir daí, houve a quebra de dados telefônicos, oportunidade em que novos possíveis membros da organização foram sendo descobertos. 



    Dentre esses possíveis membros, havia alguns detentos, inclusive o investigado Eliomar, contra quem foi cumprido mandado de busca e apreensão, dentro do Presídio Estadual de Porto Alegre. Apreendido telefone celular com este investigado, houve também a quebra do sigilo telefônico, resultando, a princípio, na descoberta de diversas conversas travadas com pessoas diferentes, tratando de ilícitos penais. 



    No tocante à paciente EDNA, de acordo com o teor da investigação realizada, teria restado evidenciada a utilização de conta bancária de sua titularidade para movimentação de valores oriundos das práticas criminosas. Além disso, pelo que consta, ela seria responsável por armazenar o armamento comercializado de forma criminosa. 



    Ademais, EDNA, em tese, seria companheira de CASSIANO, apontando como um dos possíveis líderes da organização criminosa. 



    De qualquer sorte, é importante referir que a via estreita de habeas corpus não se presta à análise aprofundada de mérito, de forma que as questões a ele atinentes devem ser dirimidas junto ao processo originário. 



    Entretanto, o teor da investigação aludida, ao menos por ora, constitui indicativo de participação da paciente no delito apurado. 



    Há, portanto, indícios de autoria, bem como prova da materialidade. Presente, desta forma, o fumus comissi delicti. 



    Em seguimento, deve ser salientada a extrema gravidade da ação atribuída à paciente, consistente em participação em organização criminosa voltada à prática de comércio ilegal de armas de fogo de diversos calibres, inclusive envolvendo indivíduos que se encontravam em estabelecimentos prisionais. 



    Além disso, ao que consta, se tratou da prática do delito de forma mais organizada e ‘profissional’, com evidente divisão de tarefas e hierarquia entre os participantes. 



    Tais circunstâncias, a princípio, podem indicar maior grau de periculosidade da agente, além de reiteração criminosa. Assim, tenho como adequada e proporcional, ao menos por ora, a imposição da prisão preventiva, estando preenchidos os requisitos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    Resta evidenciado, assim, o periculum libertatis.’.



    Conforme observado in limine, há indícios da prática delitiva em relação ao paciente, considerando o teor da investigação policial realizada. 



    Ao que consta, houve a apreensão de grande quantidade de armas de fogo ilegais, sendo realizada a quebra de sigilo e de dados telefônicos, de onde se verificou a existência, em tese, de organização criminosa voltada à comercialização de tais artefatos, que contava, inclusive, com a participação de apenados. 



    E, durante tal investigação, teria sido verificada a participação da paciente EDNA, a qual atuaria por meio da utilização de conta bancária de sua titularidade, além de armazenar o armamento. 



    Assim, ao menos em sede de cognição sumária, os elementos contidos no inquérito policial constituem indícios mínimos de autoria no tocante ao acusado. 



    Desta forma, presente o fumus comissi delicti, o qual, como já referido, é corroborado pelo recebimento da denúncia 



    Já o periculum libertatis vem demonstrado, conforme salientado, pela maior gravidade da ação imputada à acusada, que consiste, pelo que consta, em integrar organização criminosa voltada à comercialização ilegal de armas de fogo, da qual também participariam detentos. 



    Há indicativos, ainda, de que se tratou da prática do delito de forma mais organizada e ‘profissional’, com evidente divisão de tarefas e hierarquia entre os participantes. 



    Registro, ainda, que o fato imputado ao paciente consiste em crime doloso, cuja pena máxima cominada é superior a 04 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o pressuposto do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes a garantir a ordem pública e a tranquilidade social. 



    Em seguimento, embora se reconheça a existência, em tese, de algumas condições pessoais favoráveis, salienta-se que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’ (HC nº 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/11/2015), tal como ocorre no caso dos autos. 



    Importa salientar, ainda, que a prisão cautelar não consiste em cumprimento antecipado de pena ou viola o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que trata de uma segregação processual, cautelar, que encontra previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, quando necessária a garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a asseguração da instrução processual. 



    Dito isso, a possibilidade de o paciente vir a cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado não constitui óbice à manutenção da prisão preventiva, que é de natureza cautelar e não se confunde com antecipação de apenamento. 



    Assim, a manutenção da prisão preventiva faz-se necessária justamente para a finalidade a que se propôs: evitar possível reiteração criminosa, resguardando a garantia da ordem pública, em especial, a segurança pública. 



    Outrossim, não se pode ignorar que pesa contra a paciente acusação relativa ao crime de organização criminosa. E, sobre o tópico, o Superior Tribunal de Justiça já consignou, no julgamento do AgRg no HC 636.793/MS, que ‘a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional’. 



    Não há que falar, portanto, em ausência de atualidade dos elementos que ensejaram a sua segregação cautelar.



    Por fim, inviável a pretendida revogação, ou extensão, da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, já concedida à paciente pelo juízo singular. 



    Aqui, deve ser consignada, uma vez mais, a elevada gravidade das ações investigadas, o que, em tese, poderia até mesmo constituir óbice ao deferimento da benesse aludida. 



    De qualquer sorte, a previsão legal acerca da questão, contida no artigo 318-A do Código Penal, dispõe que ‘A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.’. 



    Veja-se, então, que há disposição acerca da possibilidade de concessão de prisão domiciliar à acusada genitora de filho menor, e não de que seja revogada a constrição da mulher em tal situação. 



    Além disso, a previsão é de prisão domiciliar, que importa justamente no recolhimento da pessoa em sua residência, não se podendo, por evidente, estender, ou flexibilizar, tal requisito, sob pena de esvaziamento da utilidade e da própria necessidade da medida. 



    Ainda que agraciada com o deferimento da medida cautelar diversa da constrição, a paciente figura como investigada por envolvimento em delito grave e, não fosse o fato de possuir filhas menores, por certo estaria constrita, assim como os demais investigados. 



    E, nessas circunstâncias, não se pode conceder a ela benefício ainda maior, que, na prática, consistiria em permitir que se deslocasse por áreas do Município por ela escolhidas, como se gozasse de liberdade plena. 



    Mesmo tendo sido informados os endereços para os quais pretende se deslocar a paciente, não se mostra adequada a pretendida ‘flexibilização’, pelas razões expostas, restando igualmente indeferido tal pleito. 



    Assim, analisadas as circunstâncias do caso em concreto, deve ser mantida a prisão preventiva, notadamente por conta da necessidade de acautelamento da ordem pública, mostrando-se insuficiente e inadequada, ao menos por ora, a substituição desta por medidas cautelares diversas. 



    Diante do exposto, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus” (fls. 57-63, e-doc. 7).



    No acórdão questionado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual imposta a prisão domiciliar à paciente, salientando a gravidade concreta da acusação de que ela integraria organização criminosa e teria atuado na movimentação de valores oriundos de atividades criminosas: 



    “(...) consignei expressamente na decisão recorrida que a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico se encontram devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de tais medidas, objetivando a garantia da ordem pública, haja vista que, em tese, a recorrente integraria organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, extorsões, agiotagem e lavagem de capitais; constando nos autos que ela supostamente utilizaria conta bancária de sua titularidade para movimentação de valores oriundos das atividades criminosas, bem como que seria responsável por guardar o armamento comercializado de forma criminosa. Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente, a justificar a cautelar mantida em seu desfavor. 



    Por fim, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, rememorei que: 



    [a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original)’ (EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.) 



    Ante o e